Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação.

2. A alegação de possuir outros filhos e de dificuldades financeiras não constitui motivo apto a afastar a obrigação de pagar o débito alimentar já acumulado, sobretudo se a prova produzida revela que o paciente permanece laborativamente ativo, sendo capaz, querendo, de adimplir o débito acumulado.

3. Ordem denegada.